Tribunal: TJSP
Processo: 1065114-18.2022.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação declaratória cumulada com indenizatória – Apontamento junto à plataforma 'Serasa Limpa nome" – Insurgência contra a decisão que determinou a suspensão do feito – Inconsistência – Hipótese que se amolda a mencionada no IRDR de no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Suspensão acertada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.